Tribunal: TJSP
Processo: 2011856-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão da ordem.
2-) Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente tem primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Ademais, está em tratamento pelo uso abusivo de entorpecentes. Preso em companhia de quem possuía drogas.
3-) Deferimento da liberdade provisória, sem fiança, sob condições.
4-)

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão da ordem.
2-) Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente tem primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Ademais, está em tratamento pelo uso abusivo de entorpecentes. Preso em companhia de quem possuía drogas.
3-) Deferimento da liberdade provisória, sem fiança, sob condições.
4-) Expedição de alvará de soltura clausulado.